Tribunal: TRF3
Processo: 5009585-92.2025.4.03.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Seção
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
61/575)

5009585-92.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL

1a Seção

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 5009585-92.2025.4.03.0000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 17a VARA FEDERAL CÍVEL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 1a VARA FEDERAL CÍVEL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

PARTE AUTORA: BRUNA CARDOSO FEROLA

PARTE RE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO BRUNA CARDOSO FEROLA: THOMAS MAGALHAES DOS SANTOS - SP344359-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REPROPOSITURA DE AÇÃO ANTERIORMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROCESSOU A DEMANDA ANTERIOR. APLICAÇÃO DO ART. 286, II, DO CPC. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado por Juízo Federal em face de outro Juízo Federal, em razão de divergência acerca do processamento de ação proposta contra instituição financeira pública federal, na qual se formulam pedidos de revisão contratual e de suspensão de atos praticados em execução relacionada ao mesmo vínculo negocial. O juízo suscitante determinou a remessa dos autos ao juízo que anteriormente processara ação idêntica, extinta sem resolução do mérito, com fundamento no art. 286, II, do Código de Processo Civil, enquanto o juízo suscitado recusou a competência ao entender que a prevenção deveria ser definida pela primeira distribuição da nova demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a nova ação, reproduzindo demanda anteriormente ajuizada e extinta sem resolução do mérito, deve permanecer no juízo ao qual foi inicialmente distribuída ou ser redistribuída por dependência ao juízo que processou a ação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 286, II, do Código de Processo Civil estabelece que a repropositura de ação anteriormente extinta sem resolução do mérito deve ser distribuída por dependência ao juízo que apreciou a demanda anterior.

A regra específica da distribuição por dependência prevalece sobre a disciplina geral da prevenção decorrente da primeira distribuição da nova ação.

A vinculação da nova demanda ao juízo que processou a ação anterior preserva a coerência processual, evita a fragmentação do exame judicial e impede que a repropositura da mesma causa gere nova escolha aleatória de juízo.

A prevenção relevante para a solução do conflito decorre da distribuição da ação anterior idêntica, e não da distribuição da demanda posteriormente reproposta.

A menção a eventual execução relacionada ao contrato discutido não interfere na definição da competência, pois o conflito se restringe à identificação do juízo prevento diante da repropositura de ação anteriormente extinta sem julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento: A repropositura de ação anteriormente extinta sem resolução do mérito deve ser distribuída por dependência ao juízo que processou a demanda originária, nos termos do art. 286, II, do CPC.

A regra específica da distribuição por dependência prevalece sobre a regra geral de prevenção fundada na primeira distribuição da nova demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 286, II.

Jurisprudência relevante citada: não há.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 221 No 5009585-92.2025.4.03.0000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 17a VARA FEDERAL CÍVEL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 1a VARA FEDERAL CÍVEL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

PARTE AUTORA: BRUNA CARDOSO FEROLA

PARTE RE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO BRUNA CARDOSO FEROLA: THOMAS MAGALHAES DOS SANTOS - SP344359-A

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Federal da 17a Vara Federal Cível de São Paulo/SP em face do Juízo Federal da 1a Vara Federal Cível de São Paulo/SP, em razão de divergência acerca do processamento da ação proposta por Bruna Cardoso Ferola em face da Caixa Econômica Federal, na qual se formulam pedidos de revisão contratual e de suspensão de atos praticados em demanda executiva relacionada ao mesmo vínculo negocial.

Consta dos autos que a demanda em curso foi distribuída à 17a Vara Federal Cível de São Paulo/SP. Ao examinar a prevenção, aquele juízo verificou a existência de ação anterior, de conteúdo idêntico, distribuída à 1a Vara Federal Cível de São Paulo/SP, a qual foi extinta sem resolução do mérito. Por esse fundamento, determinou a remessa dos autos ao juízo anteriormente prevento, com base no art. 286, II, do Código de Processo Civil.

Recebidos os autos, o Juízo da 1a Vara Federal Cível de São Paulo/SP recusou a competência. Entendeu, em síntese, que a prevenção deveria ser definida pela primeira distribuição da nova ação, reputando competente o Juízo da 17a Vara Federal Cível.

Diante da recusa, o Juízo da 17a Vara Federal Cível suscitou o presente conflito negativo, sustentando que a ação anteriormente distribuída à 1a Vara — e depois extinta sem resolução do mérito — é que atrai a incidência da regra do art. 286, II, do CPC.

O Ministério Público Federal manifestou-se pela dispensa de intervenção.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Cuida-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da 17a Vara Federal Cível de São Paulo/SP e o Juízo Federal da 1a Vara Federal Cível de São Paulo/SP.

A questão controvertida é objetiva e consiste em definir se a nova demanda deve permanecer na 17a Vara Federal Cível, à qual foi inicialmente distribuída em 2025, ou se deve ser processada pela 1a Vara Federal Cível, que anteriormente recebeu ação idêntica, depois extinta sem resolução do mérito.

Não se discute, portanto, competência territorial, absoluta ou funcional em sentido estrito. O ponto central, contudo, consiste em saber qual juízo se tornou prevento diante da repropositura da demanda.

A solução, a meu ver, decorre da incidência da regra específica do art. 286, II, do Código de Processo Civil.

Isso porque, uma vez proposta ação anterior perante a 1a Vara Federal Cível, com identidade de objeto, e tendo ela sido extinta sem resolução do mérito, a repropositura da demanda não enseja livre distribuição. Ao contrário, impõe-se a distribuição por dependência ao juízo que processou a ação anterior.

A decisão do Juízo suscitado apoiou-se na regra geral segundo a qual a distribuição torna prevento o juízo. Essa premissa, em abstrato, é correta. Ocorre que, no caso concreto, há uma circunstância processual superveniente e juridicamente relevante, qual seja, a existência de ação anterior idêntica, já distribuída a outro juízo e extinta sem exame do mérito.

Nessa hipótese, não se aplica isoladamente a disciplina geral da prevenção. Incide, com primazia, a norma específica da redistribuição por dependência, justamente criada para evitar a fragmentação do exame judicial, preservar a coerência processual e impedir que a repropositura da mesma causa gere nova escolha aleatória de juízo.

Em outras palavras, a primeira distribuição relevante para a solução deste conflito não é a da ação nova, mas a da ação anterior idêntica, porque é dela que nasce a prevenção qualificada pelo art. 286, II, do CPC.

Assim, se a ação pretérita de idêntico conteúdo tramitou perante a 1a Vara Federal Cível de São Paulo/SP e foi extinta sem resolução do mérito, a nova demanda deve ser a ela vinculada por dependência.

Também não altera essa conclusão a referência, nos autos, à execução de título extrajudicial mencionada pela parte autora. Isso porque o presente conflito não versa sobre conexão entre a ação revisional e a execução, mas sim sobre a correta identificação do juízo prevento diante da repropositura de demanda anteriormente extinta sem julgamento de mérito.

Desse modo, assiste razão ao Juízo suscitante ao afirmar que a competência para processar e julgar a ação deve ser reconhecida em favor do Juízo Federal da 1a Vara Federal Cível de São Paulo/SP.

Ante o exposto, conheço do conflito negativo de competência e julgo-o procedente, para declarar competente o Juízo Federal da 1a Vara Federal Cível de São Paulo/SP, ora suscitado, ao qual devem ser remetidos os autos da ação originária.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REPROPOSITURA DE AÇÃO ANTERIORMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROCESSOU A DEMANDA ANTERIOR. APLICAÇÃO DO ART. 286, II, DO CPC. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado por Juízo Federal em face de outro Juízo Federal, em razão de divergência acerca do processamento de ação proposta contra instituição financeira pública federal, na qual se formulam pedidos de revisão contratual e de suspensão de atos praticados em execução relacionada ao mesmo vínculo negocial. O juízo suscitante determinou a remessa dos autos ao juízo que anteriormente processara ação idêntica, extinta sem resolução do mérito, com fundamento no art. 286, II, do Código de Processo Civil, enquanto o juízo suscitado recusou a competência ao entender que a prevenção deveria ser definida pela primeira distribuição da nova demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a nova ação, reproduzindo demanda anteriormente ajuizada e extinta sem resolução do mérito, deve permanecer no juízo ao qual foi inicialmente distribuída ou ser redistribuída por dependência ao juízo que processou a ação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 286, II, do Código de Processo Civil estabelece que a repropositura de ação anteriormente extinta sem resolução do mérito deve ser distribuída por dependência ao juízo que apreciou a demanda anterior.

A regra específica da distribuição por dependência prevalece sobre a disciplina geral da prevenção decorrente da primeira distribuição da nova ação.

A vinculação da nova demanda ao juízo que processou a ação anterior preserva a coerência processual, evita a fragmentação do exame judicial e impede que a repropositura da mesma causa gere nova escolha aleatória de juízo.

A prevenção relevante para a solução do conflito decorre da distribuição da ação anterior idêntica, e não da distribuição da demanda posteriormente reproposta.

A menção a eventual execução relacionada ao contrato discutido não interfere na definição da competência, pois o conflito se restringe à identificação do juízo prevento diante da repropositura de ação anteriormente extinta sem julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento: A repropositura de ação anteriormente extinta sem resolução do mérito deve ser distribuída por dependência ao juízo que processou a demanda originária, nos termos do art. 286, II, do CPC.

A regra específica da distribuição por dependência prevalece sobre a regra geral de prevenção fundada na primeira distribuição da nova demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 286, II.

Jurisprudência relevante citada: não há.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Seção, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito negativo de competência e julgá-lo procedente, para declarar competente o Juízo Federal da 1a Vara Federal Cível de São Paulo/SP, ora suscitado, ao qual devem ser remetidos os autos da ação originária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão